Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0722532-65.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: MILTON MENDES DA SILVA DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrente quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 78096449), determino a exclusão do feito da pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual (ID 77866494) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital